Tribunal: TJMT
Processo: 1023250-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023250-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 609.315.113-13 (PACIENTE), VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.238.271-45 (PACIENTE), MARCOS DANILO ALVES CUSTODIO FERREIRA - CPF: 713.347.581-23 (PACIENTE), Juízo da Segunda Vara de Chapada dos Guimarães (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES (IMPETRADO), CLAUDIANA NIEDACK DE MOURA (VÍTIMA), CLEBERSON DE SOUZA ROCHA (VÍTIMA), LEONARDO ALVES BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO
S CIRCUNSTANCIADOS

– PRISÃO PREVENTIVA –
AVENTADOEXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA –AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADOEDEPEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO–EVENTUAL ATRASO, ADEMAIS, JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–

PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que
em sintonia a
doutrina e a jurisprudência
aplicáveis à espécie
, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade. Mas, ainda que assim não fosse,
na
hipótese
,
eventual elastério estaria plenamente justificado por conta do cenário excepcional ocasionado pela pandemia da Covid-19.

Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros

da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela defensora pública Tânia Luzia Vizeu Fernandes, em prol de
Luis
Victor Carvalho dos Santos
,
Vitor Hugo Pereira dos Santos
e
Marcos Danilo Alves Custodio Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT.

Consta desta impetração que os pacientes se encontram presos desde março de 2021,
porquanto foi decreta
da
a
prisão preventiva
dos três
pelo juízo acima mencionado nos autos da Representação pela Prisão Preventiva n. 1000582-93.2021.8.11.0024, relacionada a três inquéritos policiais (
IPs

n.
35, 49 e 60/2021), que
resultaram
nas Ações Penais n. 1000886-92.2021.8.11.0024, 1000864-34.2021.8.11.0024 e 1000887-77.2021.8.11.0024.

Sustenta a impetrante que “
é patente a inércia do Estado nos autos da Ação Penal n.o 1000886-92.2021.8.11.0024 (IP 35/2021), vez que a citação do Réu só foi realizada em 25/11/2021, isto é, mais de 08 (oito) meses após a sua prisão. Note que na referida Ação Penal o Paciente é o único Denunciado.
”

Assevera que, em relação à “
Ação Penal n.o 1000887-77.2021.8.11.0024 (IP 60/2021), a demora na realização da instrução se dá, exclusivamente, pela falta de citação de um dos corréus, já que todos os demais já foram citados e já apresentaram suas defesas nos autos. A situação poderia ser sanada, inclusive, com o desmembramento da ação em relação ao réu ainda não citado, possibilitando, assim, a realização da instrução naquele feito com mais rapidez. Independente disso, não podem os Pacientes serem mantidos no cárcere ad aeternum, já que
encontram-se
presos provisoriamente, ou seja, devem ser mantidos presos dentro de prazo razoável, este há muito extrapolado
”

Consigna que a autoridade acoimada de coatora já reconheceu o excesso de prazo nos autos da Ação Penal n. 1000864-34.2021.8.11.0024, relaxando a prisão preventiva
de Luís Victor, entend
endo
, a peticionária,
que a medida deve ser adotada também na
s Ações Penais n. 1000886-92.2021.8.11.0024 e 1000887-77.2021.8.11.0024, cujo excesso de prazo é clarividente, considerando a morosidade injustificada para a realização da instrução processual.

Com base nessas razões, reque
re
u
, liminarmente, o relaxamento da

pris
ão
preventiva
dos
pacientes
referentes as
Ações Penais n. 1000886-92.2021.8.11.0024 e 1000887-77.2021.8.11.0024, com a expedição de alvará de soltura em favor dos três. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
I
D

113923038
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
114508481
, no qual fez um resumo da tramitação
dos processos

em
comento
e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da
prisão
provisória do
s

paciente
s
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no
I
D
116362455
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, não obstante a prisão preventiva do
s
paciente
s
se estenda há
mais
de

10
(
dez
)

meses, é imperioso
reconhecer que não ficou demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia da autoridade judicial tida por coatora ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem em favor do
s pacientes
, tal como pretende
a
impetrante.

Isso porque, da pesquisa no sistema
PJe
de 1o Grau e das
informações remetidas pelo juízo da origem foi possível constatar que
na Ação Penal n.
1000864-34.2021.8.11.0024
foi cumprido alvará de soltura em favor
de

Luis
Victor Carvalho
d
os Santos
(ID
74688048
) que, no entanto, permaneceu
preso
em razão
da existência
de outros processos
.

E
,
no que diz respeito a
Ação Penal n. 1000886-92.2021.8.11.0024 a assessoria deste magistrado não conseguiu acesso por meio do sistema informatizado, haja vista que, possivelmente, se trata de
processo
que tramita sob sigilo, embora tenha sido noticiado pelo juízo da instância
primeva
que foi apresentado pedido de relaxamento de prisão e que o
feito
se encontrava, à época, com vistas ao Ministério Público.

Por outro lado
, a

Ação Penal n.
1000887- 77.2021.8.11.0024 foi impulsionada,
tendo sido realizada e e
ncerrada a instrução processual
no dia
2
de fevereiro de 2022
(ID

74846859
)
,incidindo, portanto, na hipótese, o entendimento contido na Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual
:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Além disso, o magistrado
asseverou que

se trata de feitos complexos, sendo um com pluralidade de réus (em número de seis) assistidos por defensores diversos, com inúmeros pedidos de revogação das prisões e impetração de Habeas Corpus, além de que foram realizadas várias diligências no intuito de robustecer o inquérito policial
.

Nesse contexto,
resta
plenamente justificada a delonga no encerramento da instrução criminal–embora não esteja configurado excesso de prazo–notadamente em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus, que afetou, sem dúvida, a tramitação de todos os processos, prejudicando os

trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais.

Além do mais,
n
ão se pode olvidar que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
nos julgados abaixo resumidos:

[...]

IV -Os prazos processuais não temas características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO.
PLURALIDADE DE RÉUS.
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art.

159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1760670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
4/2/2021).

2.
Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

3. Na hipótese, conforme consignado, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas - praticados por três réus -, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, além de terem advogados distintos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no RHC 122.253/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
22/03/2021).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria,
tem o mesmo entendimento:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No presente caso,

eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico –
Pje
, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

(TJMTN.U 1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Diante disso,
é forçoso reconhecer que inexiste o
propalado excesso de prazo para formação da culpa, autorizativo da revogação da prisão cautelar
do
s
paciente
s
, na medida em que
,

como
foi afirmado
linhas volvidas, o
s
processo
s
tramita
m
dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou irrazoável.

Posto isso, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Luis
Victor Carvalho dos Santos
,
Vitor Hugo Pereira dos Santos
e
Marcos Danilo Alves Custodio Ferreira
;

e, por consequência,

denego a
ordem
de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022